Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. CDA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU e TLP.
2. O agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando ter alienado o imóvel antes dos fatos geradores, apresentando escritura pública não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação por escritura pública não registrada é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário constante na matrícula quanto ao pagamento de IPTU e TLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.245, §1o, do Código Civil estabelece que, enquanto não registrado o título translativo, o alienante permanece como proprietário do imóvel. 5. O STJ, no Tema 122, fixou que tanto o promitente comprador quanto o proprietário registral respondem pelo IPTU. 6. A jurisprudência do TJDFT também confirma que, sem o registro da transferência, subsiste a responsabilidade do titular constante na matrícula. 7. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, não havendo nulidade a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escritura pública de compra e venda não registrada não afasta a responsabilidade do proprietário constante na matrícula do imóvel pelo pagamento de IPTU e TLP. 2. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o da Lei no 6.830/1980.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CC, art. 1.245, §1o; CTN, arts. 32, 34 e 202; CPC, art. 833, X; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; Decreto-Lei no 82/1966, art. 5o; Lei no 6.945/1981, art. 3o; Decreto Distrital no 28.445/2007, arts. 3o e 4o; Decreto Distrital no 16.090/1994, art. 4o.